Tribunal: TJBA
Processo: 0501344-78.2017.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501344-78.2017.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros (3)

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PEDRO RISERIO DA SILVA

APELADO: JOSE FERNANDES COSTA PEREIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
PEDRO RISERIO DA SILVA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
ENCARGOS CONTRATUAIS DEVIDOS. RECURSO DO EMBARGANTE PARCIALMENTE PROVIDO E DO EMBARGADO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que julgou improcedentes os embargos à ação monitória proposta com base em contrato de abertura de crédito rotativo firmado entre instituição financeira e pessoa jurídica, visando cobrança de saldo devedor. A parte embargante alegou ausência de memória de cálculo, iliquidez do título, abusividade contratual (especialmente por suposta prática de “mata-mata”), excesso de cobrança e cerceamento de defesa. A sentença rejeitou essas alegações, deferindo a pretensão monitória. Ambas as partes apelaram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do recurso diante de suposta ausência de dialeticidade; (ii) examinar a validade do título monitório e eventual excesso de cobrança; (iii) avaliar a existência de cláusulas abusivas, inclusive quanto à comissão de permanência cumulada com outros encargos; (iv) definir a forma de restituição de valores eventualmente pagos indevidamente; e (v) estabelecer o termo inicial e os critérios para atualização do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite a repetição de argumentos da contestação na apelação desde que estejam presentes os fundamentos de fato e de direito aptos a demonstrar o inconformismo com a sentença, o que se verifica no caso, não havendo ausência de dialeticidade.

A alegação de conexão com processo revisional arquivado não subsiste, pois não houve julgamento de mérito naquela ação, cancelada por ausência de recolhimento das custas.

A ausência de planilha detalhada não impede a admissibilidade da ação monitória quando o título está instruído com instrumento contratual e demonstrativo do débito, nos termos do art. 700 do CPC.

A revisão judicial de toda a cadeia de contratos firmados entre as partes é cabível quando evidente a prática de contratos sucessivos (“mata-mata”) para adimplir dívidas anteriores, o que não ficou demonstrado nos autos. Trata-se o título cobrado de contrato de abertura de crédito independente.

A alegação de excesso de cobrança exige a demonstração objetiva dos valores controvertidos, o que não foi feito pela parte embargante, que não apresentou planilha de cálculo conforme art. 702, §§ 2º e 3º do CPC.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura abusividade por si só. No caso, os encargos pactuados foram inferiores à média de mercado divulgada pelo BACEN, afastando a alegação de onerosidade excessiva.

A cláusula que prevê a cobrança cumulativa da comissão de permanência com juros moratórios e multa é abusiva, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (Súmulas 30, 296 e 472), devendo ser anulada.

A repetição do indébito deve observar a modulação firmada no EAREsp 676.608/RS: devolução simples até 30/03/2021 e em dobro a partir de tal data, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Os encargos contratuais previstos em caso de inadimplemento devem incidir desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, conforme cláusula contratual válida e precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Embargante parcialmente provido e do Embargado provido em sua integralidade.

Tese de julgamento
:

A repetição de argumentos da contestação na apelação não configura ausência de dialeticidade se o recurso permite identificar os fundamentos para a reforma da sentença.

O título instruído com contrato e extrato atualizado é idôneo para embasar ação monitória, conforme art. 700 do CPC.

Trata-se o título cobrado de contrato de abertura de crédito independente.

A comissão de permanência é válida desde que não cumulada com juros e multa; sua cumulação é nula.

A restituição do indébito é simples até 30/03/2021 e em dobro a partir dessa data, conforme modulação do STJ.

Os encargos contratuais devem incidir desde o inadimplemento até o efetivo pagamento, nos termos do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51, § 1º; CPC, arts. 373, II; 700, §2º; 702, §§ 2º e 3º; art. 1.026, §2º; CC, art. 206, §6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1551747/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 29.06.2020; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08.08.2012; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1802635/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 2072238/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 17.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis nº 0501344-78.2017.8.05.0088 da Comarca de Guanambi, em que figuram como Apelantes e Apelados, respectivamente,
Banco do Nordeste do Brasil S/A
e
JOSÉ FERNANDES COSTA PEREIRA e outros (2)

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de Apelação do Embargante
e
DAR PROVIMENTO ao recurso da Embargada
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, local e data registrados no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA